Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado e à violação dos arts. 833, II, e 835 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a respeito da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado não é absoluta, conforme exceção prevista no art. 833, II, do CPC, sendo possível ao oficial de justiça verificar se na residência existem bens passíveis de penhora.
5. O exequente pode ofertar outros bens à penhora, se alega não ter sido obedecida a ordem de preferência legal prevista no art. 835. No caso, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora e o executado não indicou nenhum bem para penhora.
6. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados, o acórdão enfrentou a questão jurídica posta nos autos, sendo aplicável, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A mera oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento é suficiente para o conhecimento dos recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 833, II; 835; 1.022; 1.025.